Tribunal: CARF
Processo: 11128.009537/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009537/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.718 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
UNIVEN REFINARIA DE PETRÓLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/11/2009, 24/11/2009, 01/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Não se conhece de recurso pela falta de discordância com a conclusão da
decisão recorrida, resultando em inexistência de litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Ariene D Arc Diniz e Amaral (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 17-47.355, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, não conheceu da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial,
bem como julgou improcedente a impugnação no que se refere às matérias não tratadas no
âmbito do Poder Judiciário, com relação à preliminar de nulidade do auto de infração e juros de
mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009537/2009-61
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009537/2009-61

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/11/2009, 24/11/2009, 0l/12/2009
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Tutela Antecipada concedida em Ação Ordinária de reconhecimento de não incidência
da CIDE na importação de nafta utilizada para diluição de petróleo para correção de
grau API.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas Aa apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF n° 1, Portaria CARF n° 52/10).
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Juros de mora - Taxa SELIC -A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF n° 4, Portaria
CARF n° 52/10).
Juros de mora - Exigibilidade Suspensa ~ são devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade,
salvo quando existir depósito no montante integral. (Súmula CARF n° 5, Portaria CARF
n° 52/10).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório do v. Acórdão proferido
em primeira instância:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em face do contribuinte
em epígrafe, formalizando a exigência de recolhimento da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, devido à apuração dos fatos a seguir
descritos.
A empresa em epígrafe desembaraçou mercadoria, especificada como – Outras
Naftas - Destilado de Petróleo N.E. (Mistura de Hidrocarbonetos) / Utilização: para
diluição de petróleo para correção de grau API, matéria-prima de refino -, por meio
das declarações de importação n° 09/1613852-0, registrada em 17/11/2009, cópia de
fls. 18 a 21, n° 09/1647453-9, registrada em 24/11/09, cópia de fls. 23 a 26, e n°
O9/1691250-1, registrada em 01/12/09, cópia de fls. 30 a 33, sem o recolhimento da
CIDE, por força de tutela antecipada concedida em 28/04/2008 nos autos da Ação
Ordinária n° 2007.51.01.025493-0, ajuizada 8” Vara Cível da Justiça Federal do Rio
de Janeiro/RJ, cópia nas fls. 127/128.
Na decisão acima mencionada, a autoridade judicial assim se manifesta, nas fls.
127/128:
"Numa análise perfimctóría, entendo que assiste razão à Autora. É que a ANP, na
sua petição protocolizado em 25/04/2008 informa que a Univen não é FORMULADORA,
e sim, REFINADORA, portanto, neste caso, nos termos dos artigos 2” e 3” da Lei n”
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009537/2009-61

10.336/2001, a CIDE-COMBUSTÍVEL deverá incidir sobre 0 produto final, e não ser
recolhido antecipadamente.
(...)
Assim, mantenho a Decisão de fls. 355, acrescentando, ainda, que, DEFIRO a
TUTELA ANTECIPADA para afastar 0 recolhimento antecipado da CIDE-
COMBUSTÍVEL que deverá incidir sobre o produto final da refinaria Autora."
Assim, para salvaguardar os interesses da Fazenda Nacional, na eventualidade
de decisão judicial definitiva desfavorável ao contribuinte, foi lavrado o presente auto
de infração, de fls. 01 a 17, formalizando a exigência do recolhimento do crédito
tributário, relativo a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre
Combustíveis, no valor de R$ 2.011.340,29, que corresponde ao somatório dos valores
discriminados no quadro abaixo.

Cientificado do auto de infração em 10/05/10 (fls. 36-verso), o contribuinte, por
intermédio de seu procurador (cópia da Consolidação do Contrato Social de fls. 86 a
101), protocolizou impugnação, de fls. 37 a 70, tempestivamente, em 09/06/10.
Na peça de defesa, o contribuinte alega, resumidamente, em preliminar, que não
foi notificado para prestar esclarecimentos e juntar os documentos que entendesse
necessários para esclarecer melhor os fatos, que impediriam a lavratura do presente
auto de infração, o que caracteriza violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório. E, quanto ao mérito, discute a mesma matéria que levou à decisão do
Poder Judiciário, ou seja, a não incidência da CIDE sobre a importações da nafta que
utiliza como matéria-prima de refino. Protesta ainda o impugnante pela manifesta
ilegalidade da aplicação da Taxa SELIC no cômputo dos juros de mora.'
Consta dos autos cópia da petição inicial da Ação Ordinária n°
2007.51.01.025493-0, de fls. 131 a 179, e as Averbações de Decisão Proferida em
Ação Judicial nas fls. 22 e 28.

A Contribuinte foi intimada sobre a decisão da DRJ pela via postal em data de
08/02/2011, apresentando manifestação às fls. 197-199 por meio de protocolo físico em data de
24/02/2011.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009537/2009-61

1. Pressupostos legais de admissibilidade

Conforme relatório, a Contribuinte foi intimada sobre a decisão de primeira
instância e a presentou a manifestação de fls. 197-199, que foi processada como recurso
voluntário, nos termos do despacho de fls. 225.
Todavia, a manifestação em referência não contestou os argumentos da autuação,
tampouco da decisão recorrida, cingindo-se a fazer as seguintes observações:

1. A Intimação, recebida via postal com aviso de recebimento em 03/02/11, determina
que fica o interessado intimado a recolher, dentro do prazo de 30 dias, contados do
recebimento da mesma, sendo facultado recurso ao “Conselho de Contribuintes", bem
como facultada vista do processo, no endereço indicado pelo documento em questão.
Afirma que, em não se verificando nenhum dos procedimentos acima referidos, dar-se-á
início ao prazo de 30 dias para a cobrança amigável, findo o qual, sem que ocorra o
pagamento do débito o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional
para a cobrança executiva.
2. Ocorre que, como se extrai do próprio Acórdão 17-47.353 - 1” Turma DRJ/SP2 (Doc.
1), à página 5 (fls. 267 - DRJ/SP2), ao citar o Parecer PGFN/CRJN n° 1.064/93:

“d) preexistindo processo fiscal à liminar concedida. deve aquele seguir seu
curso normal, com a prática dos atos administrativos que lhe são próprios,
exceto quanto aos atos executórios que aguardarão a sentença judicial [...]”
(grifos e negritos nossos)

3. Ainda no referido Acórdão, à página 6 (fls. 187 - DRJ/SP2):

(...)

4. Assim sendo, requer seja a Intimação adequada às determinações do próprio Acórdão
correspondente, de forma a passar a dar ciência do julgamento, e não comunicar
iniciativa de procedimentos de cobrança, como exposto no item 1 acima. Pretende,
portanto, como defende o Acórdão, a não cobrança de quaisquer débitos, uma vez que
suas exigibilidades estão judicialmente suspensas.
Por fim, declaramos que as cópias dos documentos anexos conferem com os originais, e
estão devidamente vistadas pelo responsável legal da empresa.

Portanto, a Contribuinte se limitou a questionar tão somente a intimação sobre a
decisão de primeira instância, sem contrapor qualquer fundamento passível de ser conhecido
como recurso. Ao contrário, depreende-se expressa concordância com os termos do Acórdão
proferido pela DRJ de origem.

Por tais motivos, resta prejudicado o conhecimento do recurso, por ausência de
litígio a ser apreciado por este Tribunal Administrativo.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009537/2009-61

2. Dispositivo

Ante o exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital